Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702912-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAIME CESAR MARINHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL em face da decisão ID 223422138 que, nos autos da ação de conhecimento que lhe é movido por JAIME CESAR MARINHO DOS SANTOS, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu, ora agravante, que “forneça ao autor o medicamento Larotrectinibe, na forma do relatório médico (ID 223380089), por se tratar de medicamento indispensável ao seu quadro clínico.” Em suas razões recursais, o agravante sustenta que há expressa vedação legal à antecipação de tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, aplicável ao caso em exame por força do art. 1o da Lei no 9.494/97. Destaca que o pedido formulado em caráter liminar se confunde com aquele de mérito, o que esgota o objeto da ação, além de que o custeio do medicamento compõe o próprio mérito da tutela precária, o que esbarra na vedação de pagamento de valores por meio de decisão provisória. Alega que a decisão agravada vulnera a ADC 4, que ratifica a impossibilidade de pagamento de valores na via precária, ausente o trânsito em julgado. Aponta a ausência de probabilidade do direito do autor agravado, ressaltando que o documento produzido unilateralmente não comprova o direito invocado, além do medicamento pleiteado não estar contemplado no rol da ANS (Resolução 465/2024), e nem do DUT GDF Saúde, o que viola o art. 37 da CRFB. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo, destacando estarem presentes os pressupostos para sua concessão, uma vez que a probabilidade de provimento resta estampada pelos argumentos exposto, além do perigo da demora ser nítido, ante a possibilidade de sequestro de valores ou multa em caso de eventual descumprimento, o que interfere no tratamento dos demais usuários. Requer, quanto ao mérito, seja dado provimento ao recurso. Isento de preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo requerido. Com efeito, o alegado não cabimento da concessão de tutela de urgência em face da Fazenda Pública por alegado esgotamento do objeto da ação não se aplica às hipóteses que envolvem direito à saúde e/ou direito à vida. Isso porque referido direito fundamental se sobrepõe às restrições financeiras e patrimoniais contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o entendimento consolidado do STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR. É DEVER DO ESTADO GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS FEDERAIS APONTADOS. PRESENTE O INTERESSE PROCESSUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. PRECEDENTES STJ. REVISÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ART. 461. REVISÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA MULTA. SÚMULA 7/STJ. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO EM FORNECER A SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR POR 90 DIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp n. 193.361/AM, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 6/6/2014.) – g.n. Outrossim, não há que se falar em imposição de obrigação de pagar, mas sim em fornecimento de medicamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 2o-B, da Lei no 9.494/97, levantado pelo agravante. Por consequência, não se vislumbra a alegada violação à ADC - 4, que considerou compatível com a ordem constitucional o disposto no art. 1o da Lei no 9.494/97. Nota-se, assim, que os argumentos expostos pelo agravante não se revestem da plausibilidade necessária para concessão do almejado efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora